Tribunal: TJDFT
Processo: 0705259-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705259-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BAR E RESTAURANTE MONUMENTAL LTDA - EPP, DENISE WAISROS PEREIRA, JOSE OSCAR PELUCIO PEREIRA, EVA WAISROS PEREIRA, MAURO CALICHMAN, ESPÓLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DENISE WAISROS PEREIRA AGRAVADO: S &amp; D CONSULTORIA S/S LTDA - EPP D E C I S Ã O Vistos, etc. Conforme exposto, a parte recorrente formulou pedido de desistência do vertente agravo de instrumento, conforme petição de ID2358531/37 , o que impõe sua homologação, ante o disciplinado no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil - CPC, que ostenta a seguinte redação: CPC, Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [...]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pelo recorrente, com fulcro no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Intime-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Cumpra-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator